Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL "IRREGULAR". CERTIDÃO. NADA CONSTA. AUSENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve cerceamento de defesa e fraude à execução.
2. O embargante alegou que antes de celebrar os negócios jurídicos com a devedora obteve informação no escritório da associação de moradores. A aludida conduta, a despeito de ser cautelosa, não se amolda ao disposto no art. 792, § 2o, do CPC. 2.1. A ausência da produção da prova oral requerida pelo embargado não é causa de cerceamento de defesa, em virtude de ser, no presente caso, a prova da boa-fé alegada, eminentemente documental, nos termos do aludido dispositivo legal. 2.2. O embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua boa-fé, pois não alegou haver solicitado a expedição das certidões negativas de existência de processos judiciais ao tempo da celebração dos negócios jurídicos.
3. A peculiaridade de ter sido o negócio jurídico celebrado antes do deferimento da penhora em nada corrobora à boa-fé alegada, pois a "fraude à execução" tem por propósito exatamente o afastamento da eficácia dos negócios jurídicos celebrados em data posterior à constituição do débito, anteriormente ao deferimento da constrição.
4. Convém anotar que no presente caso o processo tramita desde o ano de 1999, tendo sido instaurada a fase de cumprimento de sentença aos 10 de novembro de 2015, com a suspensão da marcha processual em razão da inexistência de bens em nome da devedora, determinada aos 2 de agosto de 2017.
6. Recurso conhecido e desprovido.